Tribunal: TJBA
Processo: 0580008-93.2017.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0580008-93.2017.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0580008-93.2017.8.05.0001 EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO SANTOS DE JESUS ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, DOMINIQUE VIANA SILVA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, MATEUS CARDOSO COUTINHO, FERNANDA FREITAS GUEDES, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NA FASE DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS PELOS EMBARGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de Declaração opostos por Carlos Alberto Santos de Jesus contra acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito n.º 0580008-93.2017.8.05.0001, que manteve a pronúncia do Embargante como incurso nas penas do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). Sustenta existência de contradição e omissão quanto à análise da legítima defesa e de provas favoráveis à defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em contradição ou omissão ao afastar a tese de legítima defesa sem absolver sumariamente o réu, diante da existência de versões contraditórias nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.Os Embargos de Declaração têm função delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese. 4.O acórdão embargado analisou detidamente a alegação de legítima defesa, concluindo que, diante de provas contraditórias, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, conforme preceitua o princípio do in dubio pro societate. 5.A inexistência de prova inequívoca da excludente de ilicitude inviabiliza a absolvição sumária na fase de pronúncia, sendo incabível sua reavaliação por meio de embargos que não apontam vícios formais no julgado. 6.A menção a omissão na análise de depoimentos e da moderação da conduta do agente revela inconformismo com o mérito da decisão, o que não se confunde com omissão sanável por embargos de declaração. 7.Embargos opostos com nítido propósito de rediscutir matéria já decidida, sem demonstração de qualquer dos vícios legais, não merecem acolhimento, ainda que com fim de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO 8.Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0580008-93.2017.8.05.0001, em que figura como embargante Carlos Alberto Santos de Jesus. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e não acolher o recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07200(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0580008-93.2017.8.05.0001)